Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-23.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800545-23.2021.8.14.0006

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800545-23.2021.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA SILVA (Def Públ Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

J
ulgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800545-23.2021.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DEYVISON DE SOUZA SILVA (Def Públ Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DEYVISON DE SOUZA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP (roubo majorado em concurso de pessoas).

Consta da Denúncia que no dia 16.01.2021, por volta das 17h, o APELANTE na companhia de outro codenunciado, mediante violência e grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Wanessa de Souza Neves, Rayssa Marlen de Melo Farias e Yrlana de Oliveira Lima, um aparelho celular da marca LG K515, um aparelho celular da marca Samsung J4 e um aparelho celular da marca LG K40S.

A Denúncia foi recebida em 10.02.2021 (ID 13335326) e, após o transcurso regular da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático em 13.09.2021 que definiu a pena conforme descrito acima.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação pleiteando a reforma do julgado para absolver o APELANTE em razão da insuficiência de provas e de elementos comprobatórios da autoria do delito.

Em contrarrazões (ID 13335584), a acusação se manifestou pelo improvimento da Apelação interposta.

Nesta instância, os autos foram redistribuídos em 28.03.2023 por prevenção (ID 13356886) inicialmente ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia que, entretanto, declarou-se impedido em 30.05.2023, ocasionado a redistribuição por sorteio, vindo-me conclusos na mesma data, momento em que os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal que opinou em 29.06.2023 pelo conhecimento e improvimento dos pedidos recursais.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas

A defesa sustenta que restou provado que o APELANTE não concorreu para a prática delitiva, portanto, não pode ser responsabilizado por condutas exclusivas de terceiros.

Quanto às provas, alega que o depoimento das vítimas é confuso quando do reconhecimento do acusado, que a oitiva da vítima não pode ser tomada como verdade absoluta por fazer parte do caso penal e os policiais arrolados como testemunhas não presenciaram os fatos. Por fim, afirma que o seu reconhecimento ocorreu por fotografia e não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP, razão pela qual a absolvição se impõe.

Adianto que não lhe assiste razão.

De início, embora afirme que o depoimento das vítimas é confuso, não aponta quais os pontos confusos. Quando afirma que o depoimento das vítimas não pode ser tomado como absoluto, não fundamenta quais os motivos concretos para serem invalidados.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, não informou quais teriam sido as formalidades não observadas referentes ao art. 226, do CPP.

Vejamos trechos dos depoimentos destacados na sentença guerreada:

A Vítima Rayssa, informou em Juízo que por volta das 17h estava no estabelecimento da Vanessa quando chegaram dois rapazes em uma moto. Um desceu e o outro ficou na moto. Um deles estava de capacete azul e o outro de boné. O que adentrou mostrou uma arma e roubou os celulares. O primeiro celular subtraído foi o da depoente, após foi subtraído o aparelho da outra vítima e por fim da dona do comércio. Era um Motorola, que não foi recuperado. Foi realizada a tentativa de fazer o rastreamento, mas não deu certo. A vítima informou que acompanhou as diligências policiais. Informou ainda que foi para a seccional da cidade nova.

A mesma disse que não foi junto com os policiais, somente as outras vítimas que foram, a depoente ficou aguardando na seccional. Estava na delegacia quando chegaram com Simulacro de arma de fogo, roupas e um detido. Que a Vanessa e a Irlana que reconheceram o acusado detido.

Que viu rapidamente o acusado e o identificou como um dos participantes do roubo. Ela olhou para o rosto e a estatura do acusado, que era alto. O acusado que estava na moto estava com camisa de manga comprida e roupa de moto taxi e com capacete. Somente um acusado entrou na loja. Não sabe descrever a arma utilizada no crime. Sabe indicar características do acusado que abordou no assalto, que era alto, magro, roupa azul, boné, não lembra se tinha tatuagem. Através da placa da moto encontraram o endereço. Que permaneceu na seccional porque os policiais pediram só para duas testemunhas acompanharem. Reconheceu somente o Deyvison em audiência.

A Vítima YRLANA disse que estava na papelaria quando percebeu o assalto, pegaram o celular da mão dela. Que ela e mais duas moças foram assaltadas. Uma das vítimas anotou a placa da moto, os policiais foram no endereço onde estava registrada a moto e, no local, o tio de um dos acusados estava chegando com a moto do crime. Afirmou que os agentes a levaram a uma casa onde encontraram a camisa do que estava na moto e a arma utilizada. Afirmou que o Ponto comercial era pequeno e estreito, menor que um quarto. A porta do estabelecimento estava aberta. Disse que estava ouvindo um áudio quando o acusado tomou o seu aparelho. Inicialmente não viu arma. Não olhou o rosto do acusado. Tinha um outro indivíduo numa moto. Viu os dois na moto. A roupa do que abordou estava com blusa azul e bermuda e o da moto com blusa verde tipo mototáxi. Afirmou que não visualizou tatuagem ou bigode nos acusados. Que foi junto com outra vítima na viatura. Disse que na casa que foram na diligência estava a blusa do mototáxi e a arma. Não leu seu depoimento na polícia antes de assinar. A roupa e a arma foram encontradas numa casa diferente da que o acusado detido foi preso.

A Testemunha CLEISON PATRICK, afirmou que era dono do lava jato em que os réus trabalhavam. Disse que o Deividson saiu mais cedo no dia dos fatos, por volta das 16h. O Breno saiu por volta das 18 h e que lavou carro na chuva. Afirmou que os Policiais chegaram quando a testemunha já estava fechando; Disse que os agentes perguntaram pelo Deyvison e informou que este já tinha saído. Que falaram que o Breno estava envolvido, mas a testemunha informou que o Breno estava no lava jato até pouco tempo da chegada dos policiais. Afirmou que ele trabalhou até as 18h e até lavou carro na chuva. A testemunha informou onde era a casa do Breno. Que o Breno estava trabalhando durante a tarde no dia dos fatos. O lava jato não tem sistema de câmeras.

A Testemunha FABIO FERREIRA BITENCOURT afirmou que tinha um relacionamento com a tia do réu DEYVISON, que residia na casa dela. Afirmou que a moto indicada pelas vítimas pertencia a testemunha e que os agentes foram até a casa da mesma.
Afirmou que emprestou a moto para o Deyvison e que pouco antes dos policiais chegarem à casa da testemunha, o acusado mencionado havia entregado a moto ao depoente
. Afirmou ainda que o réu Deyvison estava sozinho quando entregou a motocicleta à testemunha. Disse que foi com os policiais até o lava-jato onde os dois acusados trabalhavam, mas estes não estavam no local. Afirmou que após os agentes foram até a casa da tia do Deyvison, mas não o encontraram e, após foram a casa do Breno e o encontraram no local. Afirmou que os dois réus eram amigos e conviviam fora do trabalho. A testemunha informou que no lava-jato as pessoas informaram que o Breno e o Deyvison saíram juntos do local. Disse que não foi encontrada nada na casa do Breno, que estava fora da viatura na ocasião.
Afirmou que os objetos apresentados na delegacia foram encontrados na casa do Deyvison
.

A Testemunha Nicomedes Alves de Araújo Junior, afirmou em Juízo que estava em ronda e foram paradas palas vítimas, como conseguiram a placa da moto, foram no endereço do dono da moto, encontraram o padrasto do
Deyvison
, que emprestou a moto para o enteado e o Breno. Que reconheceram os acusados. Afirmou que o Breno foi capturado em sua residência, que levaram a roupa e o simulacro.

Que a roupa e o simulacro foram encontradas na casa do Breno. As vítimas foram junto com o Tenente augusto (viatura). Não conhecia os acusados de outras ocorrências. Os celulares não foram recuperados. Que as vítimas reconheceram o Breno.

As vítimas descreveram os acusados e as vestes dos acusados. A testemunha disse que conhece bem a área do Jaderlândia, mas não lembra o nome da rua da casa da prisão do Breno, mas acredita que é a rua D. Que o proprietário da moto era padrasto do
DEYVISON
, e disse que este e o Breno saíram juntos na moto. Que as vítimas reconheceram o Breno.

A testemunha policial Reinaldo Lira Cordeiro, afirmou que no dia dos fatos, estava na viatura junto com o sargento JUNIOR e cabo HELDER e receberam pedido de apoio numa ocorrência de assalto. Que conseguiram o endereço do proprietário da moto. Que a moto estava no local. Que o Fábio era agente penitenciário e que tinha emprestado a moto para seu enteado minutos antes da chegada dos policiais, afirmou ainda que Fabio havia relatado que
Deyvison
saiu junto com o Breno. Afirmou que as vítimas reconheceram o Breno. Participou das diligências de buscas na residência do Breno. Na delegacia as três vítimas reconheceram o acusado Breno. Breno e
Deyvison
trabalham jutos em um lava jato.

Verifico que os depoimentos são harmônicos, coesos e narram com clareza a cronologia dos fatos. Quanto aos policiais, realmente não estavam na hora do roubo, mas foram os responsáveis por todas as diligências que os levaram a encontrar a moto utilizada no crime, a qual estava na posse do APELANTE , o simulacro e as vestes que utilizaram no dia do delito, fatos confirmados no depoimento de Fábio Bitencourt, o qual confirmou ter emprestado a motocicleta ao APELANTE no dia do crime. Portanto, não há motivos válidos para desconsiderá-los enquanto objetos de prova.

O caderno processual reúne um acervo probatório robusto que revela de forma indubitável a autoria e materialidade delitivas, ressaltando-se que o depoimento da vítima em consonância com o depoimento dos policiais militares e demais elementos de prova evidenciam toda a prática delitiva, razão pela qual rejeito a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por todos os seus próprios termos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial da 2ª Instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024